Tribunal: TJDFT
Processo: 0706640-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706640-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO AGRAVADO: DIOGO LAHORGUE DE ORTEGAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alessandra Alves Vieria Lamounier Paraíso; Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda.; Orlando Lamounier Paraíso Junior; e City Service Segurança Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 223442527 do processo de referência) que, na execução de título extrajudicial promovida por Diogo Lahorgue de Ortegal em desfavor dos ora agravantes, processo 0704894-37.2022.8.07.0001, indeferiu os pedidos formulados pelos executados, nos seguintes termos: Os executados, ID 215390045, apresentaram impugnação na qual pretendem o levantamento do bloqueio de veículo e a desconstituição da penhora do imóvel matriculado sob o número 259.436 no 3o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília. Dizem que foram penhorados bens que superam, em muito, o valor devido, havendo necessidade da “preservação da empresa, devendo ser conservado o conteúdo do princípio que assegura o patrimônio mínimo do devedor, principalmente para que possa continuar suas atividades empresariais e cumprir suas obrigações patrimoniais e trabalhistas” (art. 805 do CPC). Acentuam que já houve a penhora de uma quantia considerável, além do imóvel, créditos de nota legal e derivados de locativos. E, concomitantemente foi realizada a penhora por meio do Sistema RenaJud, sendo patente o descumprimento da ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80 (REsp 1377507), a evidenciar excesso de penhora. Afirmam ainda não saberem do endereço de Talessa Alves Vieira Dantas Pereira, coproprietária do imóvel de matrícula 78.073 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Os executados, em nova manifestação, ID 215502763, expõem que foi indevida a determinação do levantamento, em favor dos advogados do exequente, do valor de R$ 88.678,51, uma vez que não foi analisada a impugnação apresentada (ID 186245651), em que demonstrado a impenhorabilidade dos valores bloqueados, visto que é destinado ao pagamento do contrato no 93/2022. Explica que a executada CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA participou da licitação da modalidade de pregão no 35/2021, do Ministério da Saúde, cujo objeto foi a contratação de empresa para prestação de serviço continuado de brigada de incêndio, o que ensejou a celebração do aludido contrato, com vigência de 11/10/2022 a 1o/5/2023, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de cinquenta e cinco meses, com valor mensal da contratação (cláusula terceira) de R$ 349.019,58, perfazendo o total de R$ 4.188.234,96, com a inclusão as despesas necessárias ao cumprimento do objeto contratual. Posteriormente, foi formalizado entre as partes o termo aditivo ao contrato no 93/2022 (Doc. 03), em que prorrogou a vigência contratual por 12 (doze) meses, contemplando o período de 02/05/2023 a 01/05/2024, conforme os termos da cláusula primeira do aditivo. E, posteriormente, “foi formalizado entre as partes o termo aditivo ao contrato no 93/2022 (Doc. 03), em que prorrogou a vigência contratual por 12 (doze) meses, contemplando o período de 02/05/2023 a 01/05/2024, conforme os termos da cláusula primeira do aditivo. Assim, defendem que “os valores bloqueados se referem justamente aos depósitos realizados pelo Ministério da Saúde, pois são de R$ 368.407,61, muito próximo ao que fora estipulado no contrato, sendo a diferença justificada pelo item 3.4 da avença, segundo o qual os pagamentos dependerão dos quantitativos dos serviços prestados. Nessa mesma linha, argumentam que a conta bancária atingida (SICOOB EXECUTIVO) foi descerrada exclusivamente para recebimento dos recursos retidos de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços vinculados ao Contrato no 93/2022. O exequente, ID 216545742, defende que a pretensão veiculada na petição de ID 215502763 está preclusa, pois sobre ela já houve manifestação judicial, ID 198843438. Salienta que os executados reproduzem os mesmos argumentos já apresentados por meio da petição anterior, “entendendo-se pela possibilidade de penhora e submissão ao próprio juízo universal”. No que tange à impugnação (ID 215390045), expressa que foram apresentados apenas argumentos genéricos e alheios ao processo, como a assertiva de que houve quitação do débito e da invocação de julgados que contem entendimentos afetos à Fazenda Pública, bem como há invocação do princípio da menor onerosidade sem indicação de quais outros meios a execução poderia prosseguir. Explana não haver penhora excessiva, e que os executados nem sequer apontaram o valor de eventual excesso, não havendo pedido certo e determinado, pois não indicam em relação a qual veículo pretendem ver levantada a constrição e que uma dívida de R$ 735.269,46 jamais poderia ser quitada com a penhora de dois veículos. E, no que tange ao imóvel de matrícula n° 259.436, advoga que ele ainda não foi avaliado, bem como há “evidente preclusão, uma vez que a penhora foi deferida em 03.07.2023 (ID 163384296) nesses autos, de modo que nem sequer há como se aventar a possibilidade dessa desconstituição diante da preclusão temporal”. Por fim, postula o prosseguimento da execução. Sucintamente relatados, decido. Os executados, ID 215390045, sustentam que a execução está garantida pelas penhoras já determinadas nos autos, havendo excesso quanto às constrições de veículo e do imóvel matriculado sob o número 259.436 no 3o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília. Todavia, são temporãs os argumentos içados pelos devedores. Isso porque somente será possível certificar a expressão econômica dos bens depois da avaliação, nos termos do art. 874 do CPC, momento processual oportuno para a legação de excesso de penhora. Noutro pórtico, a despeito do princípio da menor onerosidade invocado pelos executados (art. 805 do CPC), eles não indicaram meios menos gravosos, conforme reclama o parágrafo único do mesmo dispositivo legal, sendo ainda pertinente rememorar que a execução é realizada no interesse do credor, segundo o princípio da efetividade (art. 797 do CPC). Ademais, o julgado no qual os impugnantes se abeberam tem premissas aplicáveis à execução fiscal, de modo que não se amolda ao caso concreto. No que tange à impugnação ao bloqueio, houve preclusão da matéria, porque devidamente enfrentada (ID 198843438), da qual convém coligir o seguinte excerto: I – Do bloqueio de ativos financeiros da executada City Service Seguranca Ltda - "Em Recuperação Judicial" Não obstante a impugnação apresentada pela parte executada, o bloqueio realizado em seus ativos financeiros submete-se ao juízo recuperacional. Isso porque a última notícia que se tem nos autos acerca do processo de recuperação judicial é a de que o edital para a convocação dos credores estava em vias de ser publicado (ID 176269146). Nesse contexto, intimem-se as partes para dizer acerca da recuperação judicial da parte executada, juntando aos autos eventuais decisões proferidas pelo Juízo competente. Ademais, deverá o credor informar se habilitou seu crédito na recuperação judicial. E, se não fez, os valores serão encaminhados à deliberação do Juízo Universal. Isso porque "Compete ao Juízo da recuperação judicial tomar todas as medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da empresa sujeitos ao plano de recuperação judicial, uma vez aprovado o referido plano; cabendo-lhe, ainda, a constatação do caráter extraconcursal de crédito discutido nos autos de ação de execução (STJ, AgRg no CC 141.719 - MG). Portanto, a deliberação a respeito do bloqueio dos ativos financeiros ficou sob o crivo do Juízo Universal, que inclusive já fora concitado a respeito por esta Unidade Judiciária (ID 212824295): Integro a decisão anterior (ID 211679879, item I e II) para determinar a expedição de alvará em favor dos patronos do credor, no valor de R$ 88.678,51 (crédito extraconcursal), tão logo se verifique a preclusão da referida decisão; bem como para que seja oficiado ao Juízo universal competente para que se manifeste sobre a destinação do saldo remanescente, resultante do valor bloqueado nestes autos (total bloqueado: R$ 368.427,52 – honorários: R$ 88.678,51 = saldo remanescente: R$ 279.749,01). Atribuo a esta decisão força de ofício. Destinatário: Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, processo no 0705697-75.2022.8.07.0015. Instrua a missiva com a decisão de ID 211679879 e de ID 198843438 Ainda que assim não fosse, é viável a constrição da parte da dívida relativa aos honorários advocatícios, porque não está presente nenhuma das exceções legais de impenhorabilidade (art. 833 do CPC), cabendo ainda destacar a natureza alimentar da verba em cobrança. Assim, o simples fato dos valores bloqueados terem gênese em contrato administrativo não é suficiente para os imunizar da expropriação, ainda mais sendo os honorários módicos (R$ 88.678,5) em cotejo com a cifra milionária derivada do contrato celebrado entre o executado e o ente público (R$ 4.188.234,96), de modo que isso, de maneira estanque, não tem nenhuma potencialidade de conturbar as atividades empresariais ou privar a pessoa jurídica do pagamento de suas obrigações diuturnas. Para além disso, o próprio Juízo Universal expressou que a constrição dessa quantia não teria impacto no processo da recuperação judicial (ID 176269145): "No caso concreto, considerando o valor do crédito perseguido (R$ 78.313,57) e a dimensão econômica das recuperandas (conforme documentação contábil juntada aos autos), a penhora não terá o condão de comprometer o soerguimento das empresas, pelo que fica desde já autorizada". Dito isso, curial externar que as constrições ainda viáveis neste processo são: (a) aquelas decorrentes de locativos dos coexecutados pessoas naturais; (b) dos veículos; (c) de eventuais sobras das alienações extrajudiciais dos imóveis de matrículas 32.080, 113.801 e 259.436; (d) de 4,1666625% do imóvel matriculado sob o número 78.073 no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, em relação ao qual o exequente informou a qualificação dos coproprietários para serem intimados, ID 171878996, com exceção de Talessa Alves Vieira Dantas Pereira, que reside no exterior;. (e) outras que o exequente eventualmente declinar. No que toca à informação do endereço de Talessa Alves Vieira Dantas Pereira, aplica-se por analogia a regra do parágrafo único do art. 889 do CPC, ou seja, a sua intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão, porque nem mesmo os executados e coproprietários souberam informar a localização dela. Por fim, ainda não foi implementada a penhora dos créditos que os executados Orlando Lamounier Paraíso Junior e Alessandra Alves Vieira Lamounier Paraíso têm a receber em decorrência de locação da unidade 'D', do imóvel situado na SMDB, Conjunto 10, Lote 1, Lago Sul, Brasília/DF (ID 178392583). Posto isso, indefiro os pedidos formulados pelos executados (IDs 215390045 e 215502763). Ao Cartório Judicial Único para imediatamente expedir mandado de penhora dos créditos que os executados ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR e ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO têm a receber em decorrência de locação da unidade 'D', do imóvel situado na SMDB, Conjunto 10, Lote 1, Lago Sul, Brasília/DF. A propósito, intimem-se os locatários Marcos Fabrício Bolzan e/ou Marcos Rosas Degaut Pontes (ou outro que lá for encontrado), de que para se liberar da obrigação deverá pagar os aluguéis neste juízo (até o limite do valor da execução: R$ 735.269,46) e, caso se negar a fazê-lo em conluio com o executado, o pagamento a este caracterizará fraude à execução (art. 856 do CPC) e não terá eficácia para a quitação. No mesmo ato, deverão ser exibidos o termo do contrato de locação e os comprovantes de pagamento dos aluguéis desde o início da relação locatícia. Ao Cartório, ademais, para expedir mandado de avaliação do imóvel matriculado sob o no 78.073 no 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Da avaliação do imóvel serão intimados, oportunamnte, os executados e os coproprietários qualificados pelo exequente, ID 171878996, estes últimos da penhora, avaliação, direito de preferência e preservação das respectivas cotas partes sobre o produto da avaliação (artigos 842 e 843 do CPC). E, quanto à coproprietária Talessa Alves Vieira Dantas Pereira e seu esposo Carlos Eduardo Dantas Pereira, aplica-se por analogia a regra do parágrafo único do art. 889 do CPC, ou seja, a sua intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão, porque nem mesmo os executados e coproprietários souberam informar a localização deles. Todavia, antes, a intimação deles deverá ser tentada no endereço constante dos dados da Receita Federal: QNJ 35, Casa 33 - Taguatinga Norte, Brasília/DF, 72140-350 (relatório anexo, Sniper). Sem prejuízo, deverá o exequente, no prazo de 15 dias, dizer se ainda tem interesse na penhora dos veículos JGR5581 e JGK9869, com a indicação da localização para fins do cumprimento do mandado de remoção. A seguir, em havendo manifestação positiva do exequente, deverá o Cartório expedido mandado para reavaliação dos veículos e seu remoção para o depósito púbico, com acompanhamento do exequente para prover os meios a tanto necessários. Publique-se. (grifos no original) Irresignados, em razões recursais (Id 69123376), os agravantes argumentam, em suma, ter a decisão agravada corretamente suspendido a execução em relação à empresa Brasluz, mas tê-la mantido em relação ao sócio da sociedade recuperanda, empresa em desfavor de quem o procedimento executivo é infundado, sendo-o também relativamente ao sócio. Aduzem que a decisão de deferimento da recuperação judicial e do stay period merece ser respeitada. Citam o art. 6o, II e III, da Lei n. 11.101/2005. Alegam que eventuais créditos existentes à data do ajuizamento da recuperação estão sujeitos aos efeitos desse procedimento e só poderão ser quitados nos termos do plano de recuperação judicial. Pedem a suspensão da execução quanto ao sócio da recuperanda Brasluz, com fundamento no stay period deferido no bojo da recuperação judicial. Destacam que o processo de execução deve tramitar da forma mais célere e menos onerosa possível. Dizem que os valores encontrados nas contas bloqueadas estão destinados ao pagamento de despesas ordinárias relativas à execução do contrato n. 93/2022. Indentificam a conta em que bloqueada a quantia de R$ 368.407,61 como “Conta-Depósito Vinculada-bloqueada para movimentação”, a qual está relacionada ao pagamento de trabalhadores vinculados ao contrato n. 93/2022. Afirmam ser impenhoráveis as importâncias ali depositadas. Invocam o art. 833, IV, do CPC. Defendem “que os numerários destinados ao pagamento dos trabalhadores vinculado ao contrato no 93/2022 merecem a mesma proteção conferida pelo artigo 833, IV, do CPC/2015, uma vez que o recurso destinado ao pagamento do salário do funcionário e o próprio vencimento se confundem, por constituírem a mesma verba”. Reputam presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requerem: i. Conhecimento do presente recurso, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade recursal; ii. Concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC; iii. Intimação da parte Agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, incluindo-se, em seguida, o agravo em pauta de julgamento; iv. Provimento ao Recurso, reformando-se a decisão exarada ao Juízo a quo, para: a. suspender a execução em relação aos sócios da sociedade recuperanda, devido ao stay period; b. declaração de nulidade de todos os atos posteriores à juntada da planilha aos autos originários, devido à ausência de intimação e consequente violação ao contraditório e a ampla defesa, bem como seja declarada a ilegalidade do bloqueio realizado e que do montante equivalente a R$ 368.407,61 sejam imediatamente liberadas e devolvidos às contas bancárias de titularidade da parte Agravante; c. declaração de impenhorabilidade do montante bloqueado nas contas da parte Agravante, no importe de R$ 368.407,61, e por consequência seja determinada a sua imediata liberação, visto que se trata de valor destinado ao pagamento de 13o dos funcionários. v. Todas as publicações e intimações referentes ao processo sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, inscrito na OAB/DF sob o no 40.301 e na OAB/MG sob o no 142.208, no CPF sob o no 102.087.326-40, e-mail: bruno@bjunqueira.com, sob pena de nulidade. Preparo regular (Id 69123380). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Consoante relatado, os agravantes bradam, em apertada síntese, (i) ser inadequada a execução ajuizada para perseguir bens dos sócios da empresa Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda. (“em recuperação judicial”), porquanto, no seu entender, é do juízo recuperacional a competência para apreciar atos expropriatórios relacionados à execução de referência; e (ii) serem impenhoráveis os valores encontrados nas contas bloqueadas porquanto decorrentes da execução do contrato n. 93/2022. Feita essa breve consideração, tenho que o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Isso porque, da análise dos autos de origem, noto que as questões trazidas a lume pelos agravantes já foram, originariamente, objeto de análise e decisão pelo juízo de referência, encontrando-se abarcadas pela preclusão temporal. Explico. Consoante se percebe da decisão de Id 124864679, proferida em 17/5/2022, restou assentada a possibilidade de a execução prosseguir em desfavor de todos os executados, os quais foram declarados como “terceiros devedores solidários”. Confira-se: Tendo em vista a noticia do deferimento da tutela provisória no autos do processo n. 0705697-75.2022.8.07.0015 de recuperação judicial do executado, que tramita perante o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, determino a suspensão do presente feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art. 6o, §4o, da Lei n.o 11.101/2005, a contar da data da decisão que deferiu a tutela provisória na recuperação judicial (ID 121122918 ), ou seja, até 01/10/2022. Retifique-se a autuação do processo passando a constar que o executado CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA se encontra em recuperação judicial. Quanto ao mais, expeça-se a certidão de crédito, para fins de habilitação no juízo universal, conforme requerido na petição retro. Quanto aos demais executados, a execução deverá prosseguir, tendo em vista que a suspensão prevista no art. 6 da Lei 11.101/05 não se aplica aos terceiros devedores solidários. Nesse sentido, é o entendimento deste e.TJDFT, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. ARTIGO 6o, §4o, LEI No 11.101/05. TERCEIROS. AVALISTA. TEMA 885 STJ. CONTRATO.ABERTURA. CRÉDITO FIXO. Encerrado o prazo suspensivo (stay period) de 180 dias, fixado na decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, e não existindo informação sobre a prorrogação deste prazo, não há fundamento legal para o sobrestamento da ação de execução. A continuidade indeterminada do período de suspensão dos prazos, sem amparo em decisão judicial, mostra-se irrazoável e fere o princípio da efetividade da jurisdição. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. A suspensão das ações executivas em decorrência da recuperação judicial não impede o prosseguimento das ações contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Tema 885 do Superior Tribunal de Justiça. Comprovado que desde o momento da assinatura do contrato as partes tinham ciência do montante financiado e de todos os encargos e prazo para pagamento, resta caracterizado o contrato de abertura de crédito fixo. (Acórdão n.1161082, 07053156620188070001, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no DJE: 04/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, prossiga-se nos termos da decisão de ID 117242305, item 2 em diante intimando-se para oferecimento de contestação ou oposição de embargos (CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 135 do CPC, sob pena de preclusão. (grifos nossos) Não só. O acórdão proferido no âmbito da apelação cível n. 0710102-02.2022.8.07.0001, interposta em face da sentença dos embargos à execução, consolidou, no presente feito, a impossibilidade de suspensão da execução, cuja pretensão nesse sentido deve ser dirigida ao juízo onde se processa a recuperação judicial (Id 202397313, pp. 7-8 do processo de referência). Veja-se: (...) DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO Sustentam os apelantes, com fundamento no artigo 6o da Lei 11.101/2005, ser necessária a determinação de suspensão da execução, em decorrência da tramitação do processo de recuperação judicial das executadas CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA e CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, distribuído ao Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal (processo no 0705697-75.2022.8.07.0015 – ID 42860586). O dispositivo legal invocado pelos embargantes estabelece que a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. Ocorre que, conforme bem destacado pelo d. Magistrado sentenciante na decisão que admitiu o processamento dos embargos à execução (ID 42860588), a matéria em questão não é passível de ser examinada na via eleita, porquanto a determinação de suspensão de processos de execução deve ser dirigida ao juízo onde se processa a recuperação judicial da parte executada, nos termos do artigo 52, inciso III, da Lei 11.101/2005, cabendo ao juízo da execução apenas sobrestar a tramitação da ação em atendimento à decisão exarada pelo juízo universal. Dessa forma, indefiro o pedido de suspensão do processo executivo. (...) (grifos no original) Precluso também está o argumento de serem impenhoráveis os valores encontrados nas contas bloqueadas, porquanto outrora declarada a possibilidade de bloqueio de ativos financeiros da empresa em recuperação judicial, apenas com a ressalva de se submeter os eventuais ativos financeiros encontrados ao juízo da recuperação judicial (Id 198843438 do processo de referência). Veja-se: I – Do bloqueio de ativos financeiros da executada City Service Seguranca Ltda - "Em Recuperação Judicial" Não obstante a impugnação apresentada pela parte executada, o bloqueio realizado em seus ativos financeiros submete-se ao juízo recuperacional. (...) (grifos no original) Escorreito, portanto, o juízo de origem ao afirmar que “no que tange à impugnação ao bloqueio, houve preclusão da matéria, porque devidamente enfrentada (ID 198843438)”, de maneira que, por qualquer ângulo que se analise os argumentos, percebe-se não ser o recurso passível de cognição nesse momento processual, porquanto precluso o debate relativo à adequação da via executiva e bloqueio de ativos financeiros da empresa executada e seus sócios. Saliento, por oportuno, que o processamento do recurso para a discussão de tópico não impugnado no momento adequado pelos executados/agravantes imporia verdadeira remessa do processo ao passado. Admiti-lo implicaria sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a prolação de pronunciamento extintivo da execução. Decerto, a irresignação não deve ser conhecida, porque os agravantes almejam alterar questão já decidida pelo juízo de origem e já tratada inclusive em apelação cível no âmbito de embargos à execução e não impugnada oportunamente, visando adequá-la ao seu particular entendimento, em patente violação ao art. 507 do CPC, que assim determina: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões/ já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A propósito, trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento do recurso quando destinado a agitar matérias já decididas na primeira instância e não suscitadas no momento adequado: APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. LICITAÇÃO. TERRACAP. PRELIMINAR. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. trabalho técnico não impugnado oportunamente. inércia da parte; preliminar rejeitada. MÉRITO. DIREITO DE RETENÇÃO. obrigação assumida pelo devedor/adquirente do imóvel de negociar com terceiro ocupante o valor de benfeitorias e acessões existentes no terreno licitado. dever clara e objetivamente estabelecido NO EDITAL DE LICITAÇÃO DO IMÓVEL e NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. DIREITO DE RETENÇÃO reconhecido aOS terceiros POSSUIDORES. USUCAPIÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE reexame da matéria. REQUERENTE/ADQUIRENTE. postulado afastamento do EFEITO SUSPENSIVO inerente ao recurso de apelação. inadmissibilidade. PERIgo DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO não demonstrado. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU. PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA. DESPROVIDO. 1. a marcha processual é um caminhar para frente, o que faz com que os atos processuais sejam marcados pela preclusão para atingimento, pelo processo, da prestação jurisdicional solicitada ao Poder Judiciário. 2. Intimada a parte, pelo DJe, para se manifestar sobre a prova técnica, mas permanecendo silente no decurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis em que haveria de se pronunciar, manifesto que precluiu a faculdade de impugnar o laudo pericial contra que apenas em sede de apelação se insurgiu. Preclusão temporal verificada da questão não suscitada a tempo certo. Situação processual que torna inadmissível a postulada realização de nova perícia. Cerceamento de defesa não caracterizado. Procedimento reconhecido hígido. Preliminar rejeitada. 3. Expresso no edital de licitação de imóvel público lançado pela Terracap e na escritura pública de compra e venda a responsabilidade do devedor/adquirente de negociar com os terceiros ocupantes do terreno vendido o valor de benfeitorias e acessões, manifesto o direito que têm os possuidores de reter o terreno até que venham a receber a indenização devida pelas obras que ali edificaram. 4. Sem demonstração do alegado perigo de dano ou do afirmado risco ao resultado útil do processo, inviável afastar a regra geral estabelecida na lei processual civil que confere efeito suspensivo ao recurso de apelação (art. 1.012, caput, do CPC). 5. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recurso do réu, parcialmente provido. Recurso do autor, desprovido. (Acórdão 1401572, 00018800520178070020, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. REJEITADAS. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO PARA 10%. RAZOABILIDADE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E EM PARCELA ÚNICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminares de incompetência e convenção de arbitragem indeferidas em decisão interlocutória da qual cabia interposição de agravo de instrumento não pode ser discutida em sede de apelação, isso porque, operou-se preclusão temporal. 2. Com a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, retornam as partes contratantes à situação jurídica anterior, impondo-se ao comprador o dever de devolver o imóvel e ao vendedor o de ressarcir as prestações até então adimplidas, descontada a multa imposta na cláusula penal. 3. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser possível a retenção do percentual entre 10% a 25% do que foi pago nos casos em que o promitente comprador deseja rescindir o contrato por livre e espontânea vontade. 4. A determinação pelo magistrado de origem de retenção de 10% do valor pago pelo promitente comprador configura-se proporcional e garante o equilíbrio contratual. 5. Na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (Enunciado no 543, da Súmula do STJ). 6. A aferição de culpa é realizada exclusivamente para fins de apuração do montante devido, não podendo, também, ser utilizada para a fixação potestativa da forma de devolução de quantia paga, devendo o saldo, ser restituído imediatamente à resolução da avença. 7. Apelo desprovido. (Acórdão 1117692, 20161610069097APC, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 20/8/2018. Pág.: 312-325) Desse modo, por não ultrapassar a barreira da admissibilidade, tenho como manifestamente inadmissível o agravo de instrumento interposto. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 26 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora